Tribunal: STF
Processo: RHC 230513
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo Regimental no RHC 175.722/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Pelo que se depreende, a defesa dos recorrentes, investigados pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, impetrou Habeas Corpus com vistas a trancar o Inquérito Policial perante o Juízo de primeira instância, que denegou a ordem (Doc. 22), nos termos seguintes: 



    [...] 



    Em que pesem as alegações trazidas pelos impetrantes na petição inicial, verifico a impossibilidade de conceder-lhes o remédio constitucional do Habeas Corpus no presente caso, isso porque o trancamento do inquérito policial através da via eleita reputa-se como medida excepcional, somente sendo devida quando demonstrado, de plano, de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade, conforme pacífica jurisprudência pátria: 



    [...] 



    No presente caso verifico que reveste-se o inquérito policial de elementos indiciários mínimos que justificam a continuidade das investigações, conforme bem demonstrado pela autoridade coatora nas informações juntadas em ID 7549153017. 



    A alegada atipicidade das condutas, por sua vez, não prevalece quando confronta-se a referida tese aos documentos colacionados aos autos, já que neles é possível se observar que as investigações orientam-se no caminho da apuração da prática de crimes de contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro, referentes aos fatos noticiados no inquérito policial e detalhados nas informações prestadas pela autoridade coatora. 



    Ora, para a análise e reconhecimento das questões expostas pelos impetrantes, seria necessário o exame aprofundado de questões meritórias, o que é incabível pela via do Habeas Corpus. 



    Deste modo, evidente que há sustentáculo indiciário e típico para que permaneça a autoridade policial no curso das investigações, até mesmo porque, conforme ressaltado pela autoridade policial e reafirmado pelo órgão ministerial, os fatos em apuração exigem investigações complexas, inclusive a análise de Relatório de Inteligência Financeira, o qual se encontra em execução. 



    Assim, pela análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, entendo que os impetrantes não lograram êxito em comprovar qualquer prejuízo efetivo ocasionado pelas circunstâncias apontadas, razão pela qual há de ser afastada a pretensão de trancamento do inquérito policial. 



    Diante do exposto, DENEGO A ORDEM. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito dirigido ao Tribunal estadual, que lhe negou provimento (Doc. 99), conforme ementa:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – PRELIMINARES: NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – DESCABIMENTO – “DENÚNCIAS ANÔNIMAS” CORROBORADAS COM OUTRAS PROVAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. MÉRITO: TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 



    1. A Nulidade do Procedimento Investigatório, em razão do recebimento de “denúncias anônimas”, deve ser afastada, visto que as notícias foram corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante as investigações preliminares. 



    2. A Atipicidade da Conduta não há de ser reconhecida, a princípio, porquanto o Inquérito Policial ainda se encontra em andamento para apuração dos fatos, que exigem investigações complexas. 



    3. O Trancamento de Inquérito Policial é medida excepcional, cabível tão somente quando vislumbrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade patente da conduta. 



    4. A Justa Causa para o exercício do Inquérito Policial se consubstancia no lastro probatório mínimo (materialidade e indícios de autoria), evidenciado por meio dos elementos colhidos durante as Investigações Preliminares. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu (Doc. 140). Sobreveio, então, Agravo Regimental, recebido como Habeas Corpus e não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 152), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 166). O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO MANDAMUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO E REPRESENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O inquérito policial está embasado em outras provas recolhidas durante a investigação preliminar, além de ter sido constatada a justa causa para a sua instauração, e, desta forma, o acolhimento da tese da defesa não pode ser realizado na via eleita, em virtude da necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em writ. 



    2. As alegações de que o inquérito policial deveria ser trancado por excesso de prazo, pois estaria paralisado desde dezembro de 2021, e que inexiste representação para o seu prosseguimento, não foram analisadas na Corte de origem e não podem serem apreciadas por este Tribunal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário alega-se, em suma: Não há nos autos do inquérito policial, nenhuma, nenhuma repita-se, prova indiciária, mínima que seja, uma folha de papel, uma fotografia, uma capa de processo administrativo, nada, absolutamente nada, que indique a ocorrência de qualquer fato típico penal e, por consequência, que os recorrentes sejam autores de qualquer conduta ilícita. 



    Requer, assim, a ordem de trancamento do andamento do Inquérito Policial 2021-672-000911-001-010797361-20, por nulidade absoluta em função de ter sido desencadeado com base exclusivamente em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares e, pela absoluta inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, procedimento administrativo policial carente de justa causa. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus, a saber: 



    [...] o inquérito policial está embasado em outras provas recolhidas durante a investigação preliminar, além de ter sido constatada a justa causa para a sua instauração, e, desta forma, o acolhimento das teses da defesa não pode ser realizado na via eleita, em virtude da necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em writ.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Além disso, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente